Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739657-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA TAVEIRA SOARES AGRAVADO: VANILDO GOMES SOARES, IZANETE DE FATIMA GOMES SOARES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cessão de direitos de cooperada – R$ 5.187.404,78, em jan/2021), indeferiu o pedido da exequente para expedição de mandado de penhora de bens móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Alega, em síntese, que: 1) a execução tramita há mais de nove anos, com inúmeras diligências expropriatórias infrutíferas (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER, além de ofícios a diversos órgãos públicos e entidades privadas); 2) a decisão recorrida baseou-se em presunção genérica e experiência subjetiva do juízo, sem exame concreto do acervo dos autos; 3) o art. 833, II, do CPC estabelece a impenhorabilidade de móveis, pertences e utilidades domésticas indispensáveis, mas não proíbe a própria diligência domiciliar, de modo que essa impenhorabilidade relativa deve ser aferida in loco, admitindo-se constrição de bens de elevado valor ou supérfluos; 4) a negativa da diligência viola os deveres de motivação e cooperação processual, esvaziando a efetividade da tutela executiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a penhora de bens que guarnecem a residência do executado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) Indefiro o pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, em razão da impenhorabilidade reconhecida no art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil e porque a experiência deste Juízo tem demonstrado que diligências dessa natureza não trazem resultados efetivos na localização de patrimônio expropriável para a satisfação do débito exequendo, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). (...) Assim, embora a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor não seja absoluta (pois admite-se a constrição de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida), as diligências dessa natureza devem ser excepcionais e condicionadas à indicação de elementos mínimos de eficácia dessa medida, o que não se verifica, no caso. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator